Tribunal: TJDFT
Processo: 0736724-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736724-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: WESLLEY DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726700-70.2018.8.07.0001, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 209482365 do processo originário): “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade arguida por ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA em face de WESLLEY DE SOUZA SILVA, partes qualificadas nos autos. Suscita a parte Excipiente, em suma: (i) excesso de execução, sob a tese de que no cálculo do débito exequendo, o Excepto incluiu uma multa de 2% fixada pelo Eg. TJDFT, nos autos do AGI no 0735194-48.2023.8.07.0000, em que somente são partes o Exequente, WESLLEY DE SOUZA SILVA, e o Executado, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO; (ii) ausência de citação regular do Excipiente, ao argumento de que não fora citado/intimado por meio de registro eletrônico na OAB, muito menos possui qualquer instrumento procuratório que dê poderes a outrem para dar ciência do presente processo, bem como da sentença que extinguiu a execução do acordo em 2019; (iii) o excesso de execução do valor principal, sob a alegação de que nos autos do AGI no 0732739-13.2023.8.07.0000, o Eg. TJDFT confirmou que parte da verba honorária, de fato, pertence a outra advogada; (iv) a nulidade dos honorários fixados no cumprimento de sentença e o descabimento da multa do artigo 523, § 1o, do CPC, em razão da tese de ausência de citação regular do Excipiente. Oportunizada a manifestação do Excepto, este apresentou a impugnação de ID 207514470. É o Relatório. DECIDO. É de sabença que a Exceção de Pré-Executividade se constitui uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública, as quais independam de dilação probatória. Razão parcial assiste ao Excipiente, tão somente, no que atine ao excesso de execução, sob a tese de que no cálculo do crédito exequendo, o Excepto incluiu uma multa de 2% fixada pelo Eg. TJDFT, nos autos do AGI no 0735194-48.2023.8.07.0000, em que apenas são partes o Exequente, WESLLEY DE SOUZA SILVA, e o Executado, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO. De fato, o Exequente incluiu no cálculo do crédito exequendo a multa em referência, conquanto não haja recurso do Excipiente, tão somente do outro devedor, o Executado, CARLOS EDUARDO. O Excepto/Exequente insiste na cobrança, afirmando que eventual decisão favorável o beneficiaria, mas a condenação pelos honorários majorados no Agravo de Instrumento em referência só alcança o recorrente. Assim, o Excepto/Exequente deverá ser intimado para apresentar nova planilha, com o decote da cobrança indevida. Concernente às demais arguições suscitadas, estas se referem a questões com preclusão já operada nos autos. Já foi decidido que todo o percentual dos honorários pertence ao Excepto/Exequente, único que atuou nos autos e requereu a extinção do cumprimento provisório da sentença, que foi acatada. O Excipiente litiga contra fatos incontroversos nos autos. Alega nulidade de citação, quando atuou em causa própria e foi devidamente intimado via Sistema, desde o início do cumprimento de sentença. Com isso, não há falar-se em nulidade dos honorários fixados no cumprimento de sentença e no descabimento da multa do artigo 523, § 1o, do CPC, em razão do afastamento da tese de ausência de citação regular do Excipiente. A esse respeito, é importante destacar que apenas não lhe será aplicada a penalidade por litigância de má-fé, nesta oportunidade, pelo fato de a presente Exceção de Pré-Executividade ter sido acolhida em parte. Contudo, caso persista no comportamento de ignorar a coisa julgada e inverter a verdade dos autos, será aplicada a penalidade prevista no artigo 81 do CPC. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de Pré-Executividade para DETERMINAR ao Excepto/Exequente que apresente nova planilha do crédito exequendo, com o decote da cobrança indevida. Diante da sucumbência mínima do Excepto/Exequente, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, CONDENO o Excipiente/Executado ao pagamento das custas do processo e honorários de advogado, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, decotada a multa indevida constante da planilha do crédito exequendo, o que faço nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Intimem-se as partes”. Em suas razões recursais (ID 63575326), afirma que a exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida, todavia, condenou o agravante/executado ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa de origem e não sobre o valor que está sendo executado. Menciona que há grande discrepância entre os valores para fixar a base de cálculo dos honorários, uma vez que o valor correto é de R$ 58.191,65 e não R$ 332.268,27. Verbera que não é devida a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, pois não foi citado e nem tinha advogado constituído no início do cumprimento de sentença. Informa que as procurações juntadas nos autos de origem referem-se ao outro executado. Menciona que o valor da causa no cumprimento de sentença está equivocado, motivo pelo qual deve ser adotado o proveito econômico a ser obtido, no importe de R$ 58.191,65. Alega que deve haver a inversão do ônus da sucumbência em prol do agravante. Argumenta que o entendimento do STJ é no sentido de que o provimento parcial na exceção de pré-executividade acarreta honorários em favor do beneficiário com a extinção parcial, não a sua condenação. Verbera que a secretaria do juízo habilitou advogados de outro executado para representar o agravante. Defende que nunca foi regularmente intimado, o que gera a nulidade da cobrança da multa. Discorre sobre o perigo da demora, uma vez que foi condenado a pagar valor de honorários erroneamente fixados pelo que poderá sofrer penhora em suas contas bancárias. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula: a) que se determine a correção do valor da causa para o importe de R$ 58.191,65; b) a inversão do ônus da sucumbência, ante a extinção parcial do cumprimento de sentença; c) o afastarmento da multa do art. 523, § 1o, do CPC. A decisão de ID 63594389 determinou a redistribuição dos autos, em virtude da prevenção desta Relatora. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Previamente ao exame do pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo originário. O agravante e outros credores ajuizaram cumprimento de sentença para o recebimento da quantia de R$ 108.703,64 (ID 22515904, autos de origem). O cumprimento de sentença foi iniciado (ID 91298847, autos de origem). Na sentença de ID 96846104, autos de origem, o cumprimento de sentença foi extinto em virtude do acolhimento da impugnação, com a condenação do credor ao pagamento de honorários de 10%. Interposta apelação, não foi provido o recurso, sendo mantida integralmente a sentença, conforme acórdão de ID 161147442, autos de origem. O recurso especial interposto foi extinto pela desistência (ID 161148819, autos de origem). Por fim, o credor Wesley de Souza apresentou cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, no valor inicial informado de R$ 47.480,18 (ID 163564183, autos de origem). O agravante/executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 166606506, autos de origem), que foi rejeitada, conforme decisão de ID 167637452. Posteriormente, o agravante/executado apresentou a exceção de pré-executividade, que foi parcialmente acolhida nos termos da decisão agravada. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de suspensão da decisão agravada. O agravante afirma que não foi intimado da decisão que iniciou o cumprimento de sentença, o que acarreta a nulidade da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Todavia, conforme acima já esclarecido, o agravante ajuizou inicialmente o cumprimento de sentença, visando receber os seus honorários advocatícios, atuando em causa própria, conforme constou expressamente da petição inicial do cumprimento de sentença (ID 22515904, autos de origem). Posteriormente, o cumprimento de sentença foi extinto tendo o agravante e outro sido condenados ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão de ID 163865945 dos autos de origem deferiu o início do cumprimento de sentença e determinou a intimação dos devedores para pagar voluntariamente o débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Em juízo de cognição sumária, verifico que o agravante/executado foi devidamente intimado, pois em a consulta aos expedientes do PJE da primeira instância constata-se que o executado registrou ciência da decisão. Vejamos. Parte superior do formulário Documentos Parte inferior do formulário Parte superior do formulário Fechado Parte inferior do formulário Decisão (29215683) - Prioridade: Normal - ID do documento (163888736) ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA Diário Eletrônico (30/06/2023 16:49:28) O sistema registrou ciência em 05/07/2023 00:00:00 Prazo: 15 dias 26/07/2023 23:59:59 Pondera-se, ainda, que o executado não pagou o débito, mas apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Desse modo, ao que tudo indica, em juízo perfunctório, não há reparos na decisão agravada neste ponto, uma vez que o agravante estava atuando em causa própria e foi devidamente intimado via sistema, desde o início do cumprimento de sentença. Do mesmo modo, não se vislumbra, nesta fase inicial, erro no valor da causa, pois conforme consulta ao processo originário, o valor cadastrado não é o informado pelo agravante, no importe de R$ 332.268,27, mas R$ 58.191,65. Por outro lado, em relação à condenação do agravante/executado ao pagamento de honorários advocatícios, entendo, em juízo de cognição sumária, que há plausibilidade no direito alegado. Vejamos. O agravante/executado apresentou a exceção de pré-executividade, alegando que é indevida a multa executada em seu desfavor, além de outras matérias impugnadas. A exceção foi parcialmente acolhida, todavia, o agravante/executado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, em virtude da sucumbência mínima do credor. Todavia, o acolhimento, ainda que parcial da exceção de pré-executividade, com o abatimento de parte do valor executado, acarreta a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, que devem ser arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado. Nesse sentido, é o entendimento cristalizado pelo STJ no julgamento do recurso especial 1134186/RS. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese no Tema 410 transcrita a seguir: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” Assim sendo, deveria o credor ser condenado a pagar honorários sobre o excesso da execução. Não obstante, a decisão agravada condenou o devedor ao pagamento de novos honorários advocatícios sobre o valor da causa, ao argumento de que houve a sucumbência mínima do credor. Desse modo, ao que tudo indica, a decisão agravada não está em conformidade com o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, recebe o nome de exceção de pré-executividade, formulada na própria execução, cujo objetivo consiste em averiguar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo), cabendo também para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos. 1.1. Sendo o valor executado inexigível, é cabível a exceção de pré-executividade, se não há necessidade de dilação probatória. 2. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, incita a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 3. O cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. 3.1. Incorrendo o exequente em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, em decorrência do princípio da causalidade. 4. Os honorários advocatícios serão calculados em percentual incidente sobre o montante decotado da execução, em valor condizente com o proveito econômico alcançado pela parte executada com a impugnação. 5. Aquele que dá causa a instauração de incidente processual responde pelas despesas decorrentes (Tema 872 do STJ). 5.1. No caso, o agravante deu causa à impugnação ao cobrar valores além dos efetivamente devidos pela ré, sendo cabível a condenação ao pagamento dos honorários sobre o excesso da execução reconhecido. 5.2. No caso concreto, necessário ajuste no valor considerado como excesso, em razão de a dívida ter sido acrescida de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o do CPC. 5.3. Os honorários arbitrados pela cobrança indevida devem ser suportados tão somente por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1889262, 07197685920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório. 2. No caso em apreço, verifica-se, de fato, vício de omissão alegado pela embargante. Isso porque, em que pese a parte embargante/agravante tenha obtido êxito em seu recurso, o acórdão nada tratou acerca da fixação dos honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade, em razão do acolhimento do excesso de execução. 3. Faz-se necessário suprir a omissão do aresto, de modo que os honorários advocatícios sejam arbitrados em favor da agravante/executada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor categorizado como excesso de execução, por ser o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, nos termos do art. 85, parágrafos 2o, do CPC. 4. Embargos de declaração providos. (Acórdão 1794441, 07248389120238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrada, em juízo perfunctório, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que poderão ser realizados atos constritivos em desfavor do executado, adotando, em princípio, o valor equivocado da dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora